Tribunal: TJES
Processo: 5000790-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000790-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVADO: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR - ES12501-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Vértice Construtora- EIRELI - EPP
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, ressaltando ser premente a necessidade de enfrentamento da ausência de responsabilidade da agravante com os vícios apresentados e da irreversibilidade da medida.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omissos ou que mereceriam aclaramento foram expressamente enfrentados. Cito trecho do acórdão:

“[...]

Em análise perfunctória com o que dos autos eletrônicos consta, não se revela possível concluir com precisão se os problemas de infiltração enfrentados decorrem, de fato, de falha da empresa agravante na execução do serviço.

Entretanto, não se pode ignorar o Relatório Técnico elaborado por Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Itapemirim (ID nº 2092654 – pág. 13/15) que destacou os recorrentes problemas de infiltração e necessidade de adequação do sistema de escoamento das calhas.

As justificativas trazidas pela empresa para afastar sua responsabilidade pelas infiltrações, tanto em sua peça processual quanto no relatório técnico firmado por seu engenheiro, também demandariam dilação probatória, possivelmente a ser realizada por expert.

Certo é que diante do curto lapso temporal de apenas dois anos desde a entrega da obra, os problemas enfrentados no edifício parecem demonstrar algum equívoco no projeto ou na execução do telhado e sua rede de escoamento, e, como já destacado, devem ser objeto de prova.

Não se pode descurar, ainda, no cenário em questão, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que o deferimento da medida neste momento, visa a satisfação imediata da coletividade em ver reparados os vícios no prédio, sendo certo que poderá a agravante ser ressarcida pelos prejuízos caso, ao final, se demonstrada a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios detectados, vir a ser julgada improcedente a demanda.

Soma-se a isso a importância do uso dado ao edifício em questão, ponto de referência para o tratamento local da epidemia da COVID-19 e suas variantes, sendo, portanto, inequívoco o risco na demora da concessão da tutela pretendida. [...]

Consoante fundamentado no acórdão, das nuances fáticas do caso, viu-se que os requisitos para concessão antecipada da tutela estavam presentes diante do Relatório Técnico elaborado por Engenheiro Civil e do curto prazo entre a conclusão da obra e os problemas apresentados.

Quanto a irreversibilidade da medida, diante da supremacia do interesse público, restou consignado no acórdão que
“poderá a agravante ser ressarcida pelos prejuízos caso, ao final, se demonstrada a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios detectados, vir a ser julgada improcedente a demanda”.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.